Tribunal: STM
Processo: 7000061-11.2021.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-02-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000061-11.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
EMBARGANTE: RAFAEL MIRANDA DE OLIVEIRA DA SILVA
ADVOGADOS: ANDRÉ RODRIGO DO ESPIRITO SANTO (OAB: SP409491) e NÁDIA
SOARES BERTUOLO (OAB: SP411692)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/12/2021 a 09/12/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e,
por maioria, negou provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do
Julgado, para manter na íntegra o Acórdão embargado, nos termos do voto do
Relator Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Revisor), FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e
CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA acolhiam os Embargos Infringentes do
Julgado opostos pela Defesa, para reformar o Acórdão ora embargado e
fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, nos autos da Apelação
nº 7000355-97.2020.7.00.0000, e davam provimento ao Apelo Defensivo, para
reformar a Sentença e absolver o Apelante RAFAEL MIRANDA DE OLIVEIRA DA
SILVA pela prática do delito previsto no art. 176 do CPM, com fundamento no art.
439, alínea "b", do CPPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES,
JOSÉ BARROSO FILHO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, CARLOS VUYK DE
AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ NAZARETH e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
GIOVANNI RATTACASO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 02/02/2022 15:29:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b32cacd2
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000061-11.2021.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: RAFAEL MIRANDA DE OLIVEIRA DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO e Dra. NÁDIA SOARES BERTUOLO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. ART. 176 DO CPM.
PREVALÊNCIA DE VOTO VENCIDO NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRESENÇA DO
DOLO ESPECÍFICO DE AVILTAR, HUMILHAR E OFENDER NA CONDUTA DO
EMBARGANTE. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA.
O presente recurso busca fazer prevalecer a tese vencida de que o embargante
não teve o dolo específico de aviltar, humilhar ou ofender moralmente seu
inferior hierárquico.
Todavia, esse argumento não restou demonstrado nos autos, ao contrário,
existem provas suficientes da autoria e da materialidade do delito, bem como
da presença do dolo específico de aviltar, humilhar e ofender a vítima,
destarte, a conduta do réu se subsumiu perfeitamente ao tipo penal insculpido
no art. 176 do CPM.
Embargos defensivos rejeitados. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em conhecer, e, por maioria, em negar provimento
aos Embargos Infringentes e de Nulidade do julgado, para manter, na íntegra, o Acórdão embargado.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro Gen. Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 02/02/2022 15:29:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b32cacd2

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa, em favor do Sgt Ex RAFAEL MIRANDA
DE OLIVEIRA DA SILVA, contra o Acórdão, não unânime, proferido por este Tribunal nos autos da Apelação nº
7000355-97.2020.7.00.0000, que restou assim ementada:

"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 176 DO CPM. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. ATO DE
VIOLÊNCIA. CARÁTER AVILTANTE. DOLO. COMPROVAÇÃO. DELITO CONFIGURADO E
PROVADO. APELO DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA. O acusado que procede,
propositalmente e por diversas vezes, o contato físico de seu coturno contra o coturno do
Ofendido, na presença de toda a tropa, pratica ato de violência a que se refere o art. 176
do CPM, uma vez que ele volta-se não ao comprometimento da integridade física da vítima,
mas ao de sua integridade moral. Reveste-se de caráter aviltante o ato de rastejar, no
interior do rancho, durante uma refeição, na presença dos pares, como maneira de
repreensão de comportamento. Age com dolo o acusado que, de forma livre e consciente,
destaca militar do restante da tropa, impõem-lhe a obrigação de rastejar na frente dos
demais, que se alimentavam, e defere-lhe diversos chutes. Não exclui o dolo do agente o
fato de a prática criminosa se dar com o fim de alcançar objetivo legítimo, que, sempre,
deve ser perseguido por meio igualmente legítimo. Apelo defensivo desprovido por
maioria". (Grifo nosso.)

Na ocasião, este Tribunal, por maioria, conheceu e negou provimento ao Recurso defensivo, para manter
inalterada a Sentença que condenou o acusado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Divergindo desse entendimento majoritário, os Exmos. Ministros Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
(Relator), Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS (Revisor), Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA e o Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO conheciam e davam provimento ao Apelo da defesa, a fim de reformar
a Sentença condenatória e absolver o acusado, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, por entenderem
que o fato não constituía infração penal.

Em seu voto divergente pela absolvição, o Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ entendeu que
não houve na conduta do embargante qualquer ato de violência, muito menos vontade livre e consciente de
ofender o Sd Ex DOUGLAS HENRIQUE TOLEDO, bem como humilhá-lo ou vulnerá-lo moralmente.

Por isso acreditou ser atípica a conduta do réu porque o objetivo dele, embora tenha se utilizado de meio
inadequado, era instruir e motivar o inferior hierárquico, o que afastava a configuração do crime do art. 176
do CPM, por absoluta falta de dolo específico do tipo.

A Defesa, com suporte no voto divergente acima, firmado no julgamento da Apelação, opôs os presentes
Embargos Infringentes e de Nulidade, visando reformar a sentença condenatória e absolver o embargante,
diante da ausência de dolo específico, já que ele não teve a intenção de punir ou ofender de forma aviltante
seu inferior hierárquico, mas somente motivá-lo e instruí-lo, o que enseja na atipicidade de sua conduta.
Sustenta ainda a defesa que o ato praticado pelo seu assistido buscava "extrair o melhor daquele
combatente".

Afirma também que o "equívoco" praticado pelo embargante, devido a sua pouca experiência "não se
equipara a um crime". Mencionou que o "ato falho" cometido pelo graduado é passível de punição disciplinar
e não de condenação criminal, já que o dolo específico não restou caracterizado. Por fim, a defesa requereu
a absolvição do acusado, com fulcro no art. 439, alínea "b", do CPPM, em consonância com o voto
divergente em questão.

A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por meio do ilustre Subprocurador-Geral Dr. GIOVANNI
RATTACASO, opinou pela rejeição dos presentes Embargos, para que fosse mantido in totum o Acórdão
vergastado (evento nº 10).

É o relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 02/02/2022 15:29:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b32cacd2

VOTO

O presente recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, merecendo ser
conhecido.

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela defesa, visando prevalecer a declaração de
voto minoritário, que conhecia e dava provimento ao Apelo defensivo para absolver o Sgt Ex RAFAEL
MIRANDA DE OLIVEIRA DA SILVA do crime previsto no art. 176, do CPM (Ofensa aviltante a inferior).

A divergência no Acórdão embargado cinge-se à ausência de dolo específico na conduta do embargante, já
que entendeu a corrente vencida que o réu não teve a intenção de ofender, de forma aviltante, seu inferior
hierárquico, nos moldes exigidos pelo tipo penal previsto no art. 176 do Códex Castrense, carecendo de
tipicidade a conduta do graduado.

Nesta senda, a defesa reforça que o acusado não teve o dolo específico de humilhar o ofendido, mas tão
somente de instruí-lo, diante de sua falta de vibração e sonolência. Ressalta que a inexperiência do réu o fez
acreditar que o mesmo treinamento recebido na Escola de Sargentos das Armas-ESA poderia ser utilizado
com os recrutas do 28º Batalhão de Infantaria Leve.

Todavia, em que pesem os argumentos expostos no voto vencido, não assiste razão ao embargante, na
medida em que a prova testemunhal produzida nos autos, inclusive o interrogatório do réu, demonstram de
forma inequívoca o comportamento reprovável do graduado ao humilhar seu inferior hierárquico.

É de sabença geral no âmbito da caserna que procedimentos como rastejar, flexões, "polichinelo", ficar de
pernoite, sentar e levantar fazem parte do dia a dia de quem está iniciando a carreira militar. No entanto,
não se está a discutir, no caso dos autos, esse procedimento em si, mas a forma de sua execução. É dizer
que as circunstâncias e os motivos pelos quais esse ato foi praticado pelo graduado, ora embargante, contra
seu subordinado, são no mínimo discutíveis, porquanto totalmente fora de contexto, na entrada do
refeitório, diante dos colegas de farda, em horário inadequado, momentos antes desse ofendido seguir para
uma missão.

Se é verdade que o embargante, no uso de suas atribuições, tem a incumbência de instruir seus
subordinados, visando "extrair o melhor" de cada um deles, no intuito de formar ótimos combatentes.
Também é certo que ele tem a obrigação de instruí-los à luz das normas e dos regulamentos e não à
margem da lei, utilizando-se da prerrogativa de ser graduado para agir com arbitrariedades ou abuso de
poder, no claro objetivo de humilhar ou desmoralizar o subalterno perante o restante da tropa.

O fato é que o crime de ofensa aviltante a inferior, previsto no art. 176 do CPM, restou caracterizado, visto
que ele ofendeu o Sd Ex DOUGLAS HENRIQUE TOLEDO, de forma gratuita, ao submetê-lo em situação
vexatória por todo o perímetro interno do refeitório, enquanto o chutava e o xingava na presença dos
demais militares que se encontravam naquele local.

Portanto, os métodos de instrução e os meios empregados pelo acusado para incentivar ou orientar seu
subordinado ultrapassaram todos os limites da razoabilidade e da proporcionalidade. Aliás, o exagero na
conduta do embargante restou tão absurda que foi sentida por todos os presentes no refeitório, inclusive
pelos próprios colegas de graduação do embargante. Tanto foi assim, que aquele cenário inaceitável
motivou outro graduado Cb RONYELLE DE OLIVEIRA BARROS a relatar o descontrole do ora embargante para
o 2º Sgt MIGUEL FERNANDES DE OLIVEIRA, que era mais antigo que o acusado.

Ao comparecer em Juízo, na condição de testemunha, o Cb RONYELLE declarou que viu o soldado ajoelhado
na escada para começar a rastejar. Informou que, enquanto o recruta rastejava, o embargante dava chutes
em suas pernas, logo abaixo dos joelhos. Afirmou que, na ocasião, decidiu procurar alguém mais antigo para
contar o que estava ocorrendo no rancho, por considerar que esse tipo de conduta "não deve ser feito com
ninguém". Disse que sabia da existência "do rastejo no Exército" , mas entendeu que da forma
como estava sendo executado, era "um ato de humilhação contra o Ofendido na frente dos seus
companheiros". Aduziu nunca ter visto tal atitude com outro subordinado, a título de punição,
enquanto esteve na Força Terrestre. Deixou claro que durante o rastejo, o embargante xingou o

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 02/02/2022 15:29:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b32cacd2
subalterno de "fraco" e "fanfarrão". Por fim , a testemunha mencionou que não considerava nenhum
incentivo para o soldado a atitude do embargante, mas como uma forma de maltratá-lo e de puni-lo.

No mesmo sentido, foi o depoimento do 2º Sgt MIGUEL FERNANDES, o qual, em Juízo, declarou que
estava no Cassino dos sargentos quando o Cb RONYELLE lhe afirmou que o embargante estava procedendo
em maus tratos com os soldados no refeitório e tinha passado dos limites. Disse que, ao chegar no
local, chamou o embargante para uma conversa reservada no rancho dos graduados. Esclareceu
que não há previsão de punição, nos moldes aplicados pelo acusado. Informou que o rastejo só é
previsto durante a instrução e, da forma como foi determinado pelo embargante, considerava
uma situação humilhante e aviltante.

Então, diante da contundência desses depoimentos, feitos pelos próprios companheiros de graduação do
embargante, fica evidenciado que a conduta deste acusado se amolda com tranquilidade nas elementares
do tipo penal disposto no art. 176 do CPM que prevê: "Ofender inferior, mediante ato de violência que, por
natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante" (ou seja, humilhante, desonroso).

Tal comportamento reprovável motivou-se, segundo informou o embargante em seu interrogatório, pelo fato
de seu subordinado estar sonolento e faltar-lhe vibração. Entretanto, não foi isso que se apurou nos autos.

Segundo as provas contidas na espécie, tudo leva a crer que a razão para a sessão de humilhações e maus
tratos aplicados pelo embargante ao soldado foi motivada pelo desmaio que a vítima teve durante a
formatura no dia anterior.

Por essa razão, quando conduzia os soldados ao refeitório, o sargento, sob a justificativa de "instruir" e
"motivar" o subalterno, o retirou da fila e determinou que ele fizesse polichinelos. Não satisfeito, fez o
ofendido se ajoelhar na frente do refeitório e determinou que ele rastejasse por todo o perímetro do aludido
rancho.

Para piorar a situação, enquanto a vítima rastejava naquele local, o embargante passou a dar chutes nos
membros inferiores daquele ofendido, sobretudo nos calcanhares, e proferir diversos xingamentos, tais
como: "fraco, fanfarrão e baixaria". Nem mesmo o choro do soldado - que se viu sendo humilhado,
enquanto rastejava perante seus colegas de farda, que tomavam café - foi capaz de fazer o
acusado cessar com as ofensas. Ao contrário, as atrocidades praticadas contra o soldado somente foram
cessadas em definitivo quando o 2º Sgt MIGUEL FERNANDES chegou ao refeitório de cabos e soldados,
ocasião em que levou o embargante para conversar em local reservado.

Ora, observa-se que a prova testemunhal é bem clara ao comprovar a intenção do embargante em ofender,
de forma aviltante, a honra de seu subordinado, bem como ao demonstrar, nesse caso, comportamento
autoritário e descontrolado, que não condiz com a vida na caserna, sendo, portanto, uma prática
intolerável no meio militar.

Certo é que o embargante tinha a obrigação de tratar o subordinado com civilidade e respeito nos moldes
estabelecidos no art. 31, do Estatuto dos Militares (Lei nº 6.880/80) in verbis:

Art. 31. Os deveres militares emanam de um conjunto de vínculos racionais, bem
como morais, que ligam o militar à Pátria e ao seu serviço, e compreendem,
essencialmente:
(...).
V - o rigoroso cumprimento das obrigações e das ordens; e
VI - a obrigação de tratar o subordinado dignamente e com
urbanidade. (Grifo nosso.)

Com efeito, além dos testemunhos comprometedores do Cb RONYELLE e do 2º Sgt MIGUEL FERNANDES
contra o embargante, toda dinâmica dos fatos também foi demonstrada pelos depoimentos do ofendido, do
Sd BRUNO e do próprio embargante, in verbis:

- Ofendido, Sd DOUGLAS HENRIQUE TOLEDO, o qual declarou:

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 02/02/2022 15:29:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b32cacd2
"(...) Fomos nos deslocar até o refeitório e, chegado lá, ele pediu pra tropa avançar para o
café. Aí, assim que a tropa avançou, ele pediu pra que eu ficasse lá fora,
somente eu, aí nisso, ele pediu inúmeros polichinelos. Depois ele mandou parar,
pediu para que eu ajoelhasse na porta e rastejasse no interior do refeitório todo.
Com isso, do início até o fim do percurso, ele foi dando sequência de chutes, no calcanhar.
O tempo, eu não sei dizer, mas foi a volta toda do refeitório. Ele chutava
agressivo, com agressividade mesmo. Foi na presença dos outros soldados. A
tropa estava tomando café da manhã, enquanto eu estava rastejando. Foi a primeira vez
que ele me mandou rastejar. Porque, no dia anterior, estava tendo a formatura e
apresentação dos cadetes, e com isso ele não aceitou que eu tinha desmaiado na
formatura, eu tinha passado mal. Ele chegou a falar que havia sido por isso,
enquanto eu rastejava ele falava: "Você é um fraco, tem que ter mais força!",
"Você desmaiou na formatura". (Grifo nosso.)

- Testemunha do MPM, Sd BRUNO DAGNONI TRIBIOLI, que informou:

"(...) Que ele já tinha começado a fazer o Douglas pagar polichinelo. Aí, nisso, já entrei
pro rancho. Aí, eu estava tomando o meu café, quando entrou o Sgt Miranda e o
Toledo. Aí o Toledo estava rastejando, e o Sgt Miranda estava chutando ele,
gritando com ele (...)". (Grifo nosso.)

- Embargante, Sgt RAFAEL MIRANDA, que declarou:

"(...) Durante o deslocamento eu notei que o Sd. Toledo vinha se apresentando um pouco
lento. Um pouco desanimado em relação aos demais soldados da Companhia. (...). Disse
que era um desfile importante. Era o meu primeiro desfile. Então, eu me preocupei tanto
com a imagem do nosso Batalhão como a disposição dos soldados no momento do desfile.
Para isso eu mandei o Soldado executar a atividade de polichinelo para ver se
ele conseguia reagir de uma forma positiva. Ainda sim, manteve-se desanimado.
Levei ele ao rancho e ordenei que ele executasse o rastejo. Eu fiz isso, porque
durante a minha formação de sargento era normal esse tipo de atividade, de
forma a ser cobrado para ter o melhor resultado possível. Na Escola eu entendia que essas
atividades de rastejo era vibrante e era para exigir o melhor de mim. Não executei chutes
e nem xingamentos. Era só palavra de incentivos. Toquei a sola do coturno do Sd. Toledo,
pois é uma parte do equipamento que não causaria dor ao Soldado para evitar que ele se
entregasse. (...)". (Grifos nossos.)

Destarte, não é crível acreditar que o embargante, com vários anos de profissão nas Forças
Armadas e, provavelmente, alguns cursos na ficha funcional, seja de preparação, seja de
reciclagem, muitos desses cursos sendo, inclusive, de natureza obrigatória na carreira, não tenha
condições ou não saiba diferenciar um grupo de recrutas em formação - iniciando na carreira militar
- de um curso de aperfeiçoamento de graduados, já adaptados e acostumados com os rigores da
caserna.

Além do mais, o fato de o embargante já ter vivenciado situações semelhantes no curso de preparação para
Sargento não lhe confere autorização para constranger seus subalternos, tampouco lhe
credencia para maltratá-los, sob o argumento de estar formando combatentes para a Força Terrestre,
em evidente violação à legislação e à Constituição Federal.

Como também, a alegação defensiva de falta de experiência do graduado com recrutas, conforme é
sustentado, não é fator determinante para justificar seu ato lamentável, porque não o exime de culpa, nem
é suficiente para excluir o crime que praticou, com toda venia.

Da mesma forma, de nada adianta a defesa, na tentativa de justificar a conduta do sargento, afirmar que ele
incorreu em "equívoco" ou cometeu um "ato falho", pois está comprovado no presente feito que o graduado
extrapolou nos atos praticados, a ponto de revestir-se de gravidade suficiente para caracterizar crime
militar, conforme entendeu este Tribunal, quando julgou o ora embargante, em sede de apelação nº
7000355-97.2020.7.00.0000.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 02/02/2022 15:29:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b32cacd2

Assim, verifica-se que a conduta do embargante se amolda perfeitamente ao tipo penal insculpido no art.
176 do CPM, o qual tutela a autoridade e a disciplina militares, além de possuir como sujeito passivo
primário as instituições militares e, na condição de sujeito passivo secundário, o militar que foi alvo da
ofensa perpetrada pelo superior, por meio de atos de violência desonrosos e humilhantes.

Por conseguinte, não há dúvidas de que as ofensas praticadas pelo embargante confirmam a presença do
dolo específico de aviltar, humilhar e ofender seu subordinado, sendo incabível reconhecer a atipicidade da
conduta, concessa venia.

Noutro giro, não se pode considerar o fato como mera transgressão disciplinar, eis que, com base na
subsidiariedade do Direito Penal Militar, este deve se preocupar com as condutas ilícitas mais graves, a
exemplo do caso em tela. Dessa forma, considerando que o tipo penal visa resguardar a autoridade e a
disciplina militares, bens jurídicos tão caros à vida na caserna, resta inviável considerar o fato praticado pelo
embargante como mera infração administrativa.

Nesse sentido, este Tribunal já entendeu, quando apreciou esse crime, em caso semelhante, sob minha
relatoria, in verbis:

"Como é de conhecimento comum, o tipo penal militar em discussão tutela a autoridade e
disciplina militar, porquanto não tolera o abuso cometido pelo superior em face
de seu subordinado. Além disso, de forma subsidiária, o aludido tipo (penal)
também protege a integridade física e honra subjetiva do subordinado
hierárquico. Portanto, em que pese à irresignação da DPU, in casu a autoria e
materialidade delitivas restam incontestes, com o dolo configurado, com a própria
confissão do embargante quando indagado sobre o ocorrido, em perfeita harmonia com a
prova testemunhal colhida no processo, devendo, assim, ser mantido inalterado o
acórdão vergastado, não havendo espaço para acolhimento do pedido de atipicidade da
conduta, com eventual aplicação de punição disciplinar.". (Grifo nosso.) (EMBARGOS
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7001339-18.2019.7.00.0000, Relator Ministro
Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, Julg. em 10/6/2020.)

Em outra oportunidade, igualmente decidiu esta Eg. Corte Castrense:

"EMENTA: APELAÇÃO. EX-SOLDADOS DO EXÉRCITO. OFENSA AVILTANTE A
INFERIOR. LESÃO CORPORAL LEVE. AMEAÇA. CONTINUIDADE DELITIVA. AUTORIAS E
MATERIALIDADES COMPROVADAS. 1. ATIPICIDADE DAS CONDUTAS. ESTRITO
CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL. EXCLUDENTE DE ILICITUDE. NÃO
RECONHECIMENTO. 2. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PRINCÍPIOS DO IN DUBIO PRO REO E
DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUTORIAS COMPROVADAS À EXAUSTÃO.
INAPLICABILIDADE. 3. SURSIS PROCESSUAL. LEI N° 9.099/95. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO.
INAPLICABILIDADE. SÚMULA 9/STM. INCIDÊNCIA. ART. 90-A DA LEI DOS JUIZADOS
ESPECIAIS. CONSTITUCIONALIDADE. 4. NÃO PROVIMENTO. UNÂNIME. Na noite do dia
30/3/2016, os Apelantes (...) incorreram em reiteradas práticas dos crimes de
ofensa aviltante a inferior, lesão corporal leve e ameaça, perpetradas contra
vários recrutas instruendos, mediante diversas condutas aviltantes, ofensas
verbais e agressões físicas, não havendo que se falar em meras transgressões
disciplinares. (...) Apelo defensivo a que se nega provimento. Unânime.". (Grifo nosso.)
(Apelação nº 0000088-20.2016.7.02.0102. Relator Ministro Alte Esq ALVARO LUIZ
PINTO, Julg. em 15/5/2018.)

Por fim, e não menos importante, há de concluir-se que o exagero no uso do poder disciplinar causa
enormes prejuízos aos postulados constitucionais da hierarquia e da disciplina, bem como macula a
regularidade das instituições militares e atinge a dignidade do subordinado, o que é inconcebível.

Então, é indubitável que os atos praticados pelo embargante contra seu subordinado confirmam a presença
do dolo específico de aviltar, humilhar e ofender. Por isso, frise-se à exaustão, não há que se falar em
atipicidade da conduta, porquanto o fato praticado se subsumiu perfeitamente ao tipo penal em abstrato

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 02/02/2022 15:29:47.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21b32cacd2
descrito no art. 176 do CPM.

Desse modo, após ter observado que não se vislumbram, no presente feito, quaisquer excludentes de
tipicidade, de ilicitude ou de culpabilidade, bem como tratando-se de acusado imputável, agindo
com vontade livre e consciente de querer praticar a conduta criminosa, à época em que tinha o
potencial conhecimento da ilicitude do fato e sendo-lhe exigível conduta diversa da que
praticou, manter a condenação é a medida mais justa, razoável e adequada ao contexto fático.

Feitas tais ponderações, conclui-se que há nos autos prova suficiente de autoria e materialidade
do delito, de maneira que, constatado o dolo específico na conduta do embargante, consistente nos
atos de vulnerar moralmente o inferior hierárquico, valendo-se de meio violento, desnecessário e
sabidamente desproporcional, nada há para ser reparado no Acórdão condenatório, razão pela qual a
Decisão dessa Corte de Justiça deve ser mantida in totum.

Ante o exposto, conheço e nego provimento aos Embargos Infringentes e de Nulidade do Julgado, para
manter na íntegra o Acórdão embargado.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:50:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a2612956
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000061-11.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
EMBARGANTE: RAFAEL MIRANDA DE OLIVEIRA DA SILVA.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: Dr. ANDRÉ RODRIGO DO ESPÍRITO SANTO.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido acolhendo os Embargos
Infringentes interpostos pela Defesa, em favor do 3º Sgt Ex RAFAEL MIRANDA DE OLIVEIRA DA SILVA, para
reformar o Acórdão ora embargado, fazendo prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que, nos
autos da Apelação nº 7000355-97.2020.7.00.0000, deu provimento ao Apelo defensivo, para reformando a
Sentença, absolver o Apelante, com fundamento no art. 439, alínea "b", do CPPM, pelas razões que passo a
expor.
2. Importa registrar que os Embargos estavam delimitados pela dissidência ocorrida no julgamento dos autos
da citada Apelação nº 7000355-97.2020.7.00.0000, de relatoria do Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, na parte em que o Tribunal, por maioria, negou provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo
réu, para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Nessa assentada, os Ministros PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ (Relator), MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA e FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO davam provimento ao Apelo, de
modo a reformar a Sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da
2ª CJM, para absolver o 3º Sgt Ex RAFAEL MIRANDA DE OLIVEIRA DA SILVA, da prática do delito previsto no art.
176 do CPM, nos termos do art. 439, alínea "b", do CPPM. Em relação ao julgado, o Acórdão está assim
ementado, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 176 DO CPM. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. ATO DE
VIOLÊNCIA. CARÁTER AVILTANTE. DOLO. COMPROVAÇÃO. DELITO CONFIGURADO E PROVADO.
APELO DESPROVIDO. DECISÃO MAJORITÁRIA.
O acusado que procede, propositalmente e por diversas vezes, o contato físico de seu coturno
contra o coturno do Ofendido, na presença de toda a tropa, pratica ato de violência a que se refere
o art. 176 do CPM, uma vez que ele volta-se não ao comprometimento da integridade física da
vítima, mas ao de sua integridade moral.
Reveste-se de caráter aviltante o ato de rastejar, no interior do rancho, durante uma refeição, na
presença dos pares, como maneira de repreensão de comportamento.
Age com dolo o acusado que, de forma livre e consciente, destaca militar do restante da tropa,
impõem-lhe a obrigação de rastejar na frente dos demais, que se alimentavam, e desfere-lhe
diversos chutes.
Não exclui o dolo do agente o fato de a prática criminosa se dar com o fim de alcançar objetivo
legítimo, que, sempre, deve ser perseguido por meio igualmente legítimo.
Apelo defensivo desprovido por maioria." (Evento 57 da Apelação nº 7000355-97.2020.7.00.0000).
3. Conforme debatido na Sessão de Julgamento virtual realizada de 13/10/2020 a 15/10/2020, por ocasião da
análise da citada Apelação nº 7000355-97.2020.7.00.0000, ficou circunstanciado que o incidente trazido aos
autos ocorreu em razão da inexperiência do Apelante que, recém-formado, equivocadamente considerou o ato
praticado no interior do refeitório de cabos e soldados propício a dar motivação ao Recruta, que julgou estar

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:50:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a2612956
"lento e desmotivado" em relação à tropa.
4. Tal conduta, apesar de inadequada, não é suficiente a propiciar a atuação do Direito Penal, uma vez que o
propósito do Apelante era de motivar o subordinado, bem como instruí-lo como instrutor do Pelotão ao qual
pertencia, não caracterizando com isso desejo de ofender ou humilhar o inferior hierárquico.
5. Depreende-se dos autos a disparidade nos depoimentos em relação à ocorrência de ato violento, não
apontando o Laudo Médico acerca do estado de higidez física e mental da vítima sinais de lesão corporal.
(Evento 12 do Proc. 7000332-62.2018.7.02.0002)
6. Assim, ainda que o Embargante tenha agido de forma inadequada, não houve lesão ao bem jurídico tutelado
pelo tipo do art. 176 do CPM capaz de ensejar a aplicação da reprimenda constante no Direito Penal Militar.
7. Dessa forma, a meu ver, os autos comportam a absolvição do Embargante uma vez que o aludido fato não
configurou ilícito penal, devendo prevalecer o Voto Vencido proferido pelo Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, nos autos da Apelação nº 7000355-97.2020.7.00.0000, in litteris:
"(...)
A conduta imputada ao Apelante, prevista no art. 176 do CPM vigente, é crime propriamente
militar e pune a conduta de quem ofende militar mais moderno, mediante ato de violência que,
por natureza ou pelo meio empregado, se considere aviltante.
O bem jurídico primário tutelado na ofensa aviltante a inferior é a autoridade e a disciplina
militares. Tutela-se, subsidiariamente, a honra e a integridade física do subordinado. Trata-se de
crime próprio, no qual o sujeito ativo tem a qualidade de superior hierárquico. O sujeito passivo é a
própria instituição militar e, de modo secundário, o inferior sofre a ofensa aviltante.
O crime está alocado no Capítulo "DA USURPAÇÃO E DO EXCESSO OU ABUSO DE AUTORIDADE" e,
à luz do parágrafo único do art. 176 do CPM, se da violência resultar lesão corporal, ainda será
aplicada a pena do crime contra a pessoa.
Nesse sentido é o magistério do doutrinador Célio Lobão:
'O objeto da tutela penal é a disciplina militar, alicerce basilar da instituição militar, diante
da ameaça ao bem jurídico protegido, resultante da conduta do superior hierárquico em
ofender o subordinado mediante ato de violência aviltante. O princípio de autoridade sofre
sério desgaste, principalmente pela forma como se realiza a violência, inaceitável para
quem tem o dever legal de fazer obedecer as normas dos regulamentos militares, relativas
à disciplina e às relações entre superior e inferior hierárquico.' (In Direito Penal Militar. 3.
ed. Brasília: Brasília Jurídica, 2006, p. 291).
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger abordam o tema nos seguintes termos:
' Objetividade jurídica: assim como na violência contra inferior, o tipo penal protege a
autoridade e a disciplina militares, bem como a integridade física do ofendido e sua honra.
[...]
Elementos objetivos: a conduta em si é idêntica àquela tipificada no delito de violência
contra inferior. Ocorre, todavia, que aqui o tipo de agressão é humilhante, afronta a honra
do ofendido, inferioriza, desvaloriza, ataca a dignidade (atributos morais) e/ou o decoro
(atributos físicos e intelectuais), além de lhe atingir a integridade física. São exemplos:
bater nas nádegas do inferior com luvas; com a sandália de borracha na mão, bater nas
nádegas do inferior, como se criança fosse; puxar as orelhas do subordinado; despir o
subordinado diante de todos; imobilizar o subordinado para que outrem lhe cuspa no rosto;
desferir golpe de rebenque com o intuito de humilhar o subordinado; dar um tapa no rosto
do subordinado acompanhado de comentários e realizado de forma tal que dê a conotação
de subjugo de um pelo outro; em síntese, são investidas físicas com objetivo moral.' (In

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:50:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a2612956
Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. São Paulo: Saraiva, 2014, p. 894).
Enio Luiz Rossetto, por sua vez:
'É a tutela penal da autoridade militar ao se coibir o abuso do superior hierárquico. Tutela-
se, ainda, a disciplina militar que não suporta esse aviltamento do subordinado pelo
superior. Subsidiariamente, são tuteladas a integridade e a vida do subordinado se o crime
cometido, mediante violência física, vier a causar lesão ou morte do inferior. A honra
subjetiva do inferior também é tutelada. O crime é pluriofensivo.' (Op. cit. p. 559).
Célio Lobão define ato aviltante nos seguintes termos:
'Ato aviltante é o que humilha, ofende a dignidade, o decoro situando o ofendido em
condição de inferioridade, de menor valia, diante de outros militares que lhe são superiores,
inferiores ou de igual nível hierárquico. O aviltamento resultante de ato inerente à própria
natureza da violência é aquele em que a violência realiza-se de maneira a aviltar, a
humilhar, o subordinado, como aplicar tapas no rosto, nas nádegas, cuspir no rosto, puxar
as orelhas, etc. [...] Enfim, a lei refere-se à violência cometida de forma a atingir o
subordinado em sua honra especial de militar e de pessoa humana, sendo irrelevante que o
ofendido considere-se ou não aviltado, nem que o ato tenha sido cometido com animus
jocandi ou outra motivação.' (Op. cit. p. 292).
A Lei 6.880, de 9.12.1980 - Estatuto dos Militares - prevê como dever do militar "tratar o
subordinado dignamente e com urbanidade" (art. 31, inciso VI) e ressalta como preceito da ética
castrense o respeito pela "dignidade da pessoa humana" (art. 28, inciso III). Nesse aspecto, a regra
do Estatuto trilha em perfeita harmonia com o fundamento da República Federativa do Brasil -
dignidade da pessoa humana - prevista em seu art. 1º, inciso III.
Dessa forma, resta perfeitamente adequada a criminalização da conduta daquele que
dolosamente excede o seu poder disciplinar e malfere os postulados constitucionais da hierarquia
e da disciplina, de modo a macular a regularidade das instituições militares e afrontar a dignidade
do subordinado.
Assim, o tipo penal em análise exige como elemento subjetivo o dolo específico, qual seja, a
vontade livre e consciente do superior hierárquico de ofender de modo vil, caracterizado no desejo
de humilhar ou vulnerar moralmente o subordinado, mediante violência, de modo a atacar a
dignidade do militar.
O crime militar doloso, conforme dispõe o inciso I do art. 33 do CPM, ocorre quando o agente "quis
o resultado ou assumiu o risco de produzí-lo", assim, trata-se de vontade de praticar a conduta
típica, acrescido da consciência de que se realiza um ato ilícito, por força da visão causalista
adotada pelo Código castrense.
O autor do crime doloso tem consciência de todos os elementos do tipo e tem a vontade de
executar a ação típica. Conforme leciona Rossetto:
'O dolo é o elemento subjetivo geral do injusto - consciência e vontade de realizar os
elementos objetivos do tipo - e compõe-se de um momento intelectual (o conhecimento do
que se quer) e de um momento volitivo (decisão no sentido de realizar o tipo).' (Op. cit. p.
184).
Nos termos da moderna doutrina penalista, o dolo classifica-se em direto e eventual. O dolo direto
se dá quando a vontade do agente é dirigida especificamente à produção do resultado típico
perseguido e abrange os meios empregados para tanto. Já o dolo eventual é a vontade do agente
dirigida a um certo resultado, contudo, com o vislumbre da possibilidade de ocorrência de
um segundo resultado não desejado, mas admitido.
Feitas as considerações iniciais, antes de adentrar na análise do caso concreto, considero de

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:50:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a2612956
extrema importância discorrer mais detidamente acerca da hierarquia e da disciplina - essenciais
ao regular funcionamento das Forças Armadas.
A condição militar traduz-se em elevado sentido de missão e noção de dever, entendidos como
fatores indispensáveis ao alto grau de coesão e espírito de corpo que devem caracterizar a vida
castrense.
Hierarquia e disciplina são conceitos em que se baseiam e organizam as Forças Armadas, e se
encontram consagrados na atual Carta Magna como verdadeiros princípios constitucionais.
Joaquim Luís Cupertino, antigo professor na Academia Militar Portuguesa, citado pelo General
português Belchior Vieira, ao discorrer sobre a deontologia militar, assim a define:
'[...] é a ciência que trata da aplicação das regras gerais da moral no caso concreto da
profissão das armas, descrevendo e justificando a conduta do bom soldado, não porém ao
nível das prescrições legais, mas sim das exigências da sua natureza de homem.'
(In "Liderança Militar", Academia Militar/Estado-Maior do Exército de Portugal, 2002, p. 23.)
Em síntese, a deontologia militar é a ciência dos deveres morais castrenses. Tal ciência entende a
disciplina como a base que liga todas as virtudes militares e que sem ela não é possível articulá-
las na medida de sua necessidade.
Desde a antiguidade grega e romana a disciplina militar existe como esteio para a existência dos
exércitos permanentes. Ela consiste essencialmente na obediência que o inferior deve prestar ao
superior, bem como no conhecimento integral dos regulamentos militares.
O Tenente-Coronel da Força Aérea Portuguesa Luís M. Alves de Fraga define com clareza a
disciplina militar:
'A disciplina militar é uma regra de vida que todo o elemento da instituição castrense tem
por obrigação seguir e observar em cada dia, para que seja sempre mais capaz de cumprir,
na perfeição, as missões que lhe forem destinadas. Deste modo, a disciplina não é uma
roupagem que se vista quando se está fardado ou quando se está no aquartelamento ou na
base, mas é um elemento indissociável da personalidade do militar, porque lhe molda, em
todos os instantes, o comportamento, tanto no ambiente civil como no meio castrense.' (In
"Lições de Deontologia Militar", Academia da Força Aérea, 1994, p. 132).
Nesse viés, a disciplina militar resulta de um estado de espírito alicerçado no civismo e no
patriotismo, que conduz voluntariamente ao cumprimento individual ou em grupo da missão que
cabe às Forças Armadas.
Alfred de Vigny, Capitão do Exército francês, em sua renomada obra "Servidão e Grandeza
Militares", publicada inicialmente em 1835, ao relatar sua experiência como militar, conseguiu com
sensibilidade ímpar exprimir tal "estado de espírito":
'[...] Perguntava a mim próprio se a abnegação de si mesmo não era um sentimento
nascido conosco; o que era essa necessidade de obedecer e de depositar a própria vontade
em outras mãos, como coisa pesada e importuna; de onde vinha a felicidade secreta de ser
desembaraçado daquele fardo, e como um orgulho humano nunca se revoltava com aquilo.
Bem que eu via, por toda parte, esse instinto misterioso unir os povos em feixes poderosos;
mas em parte alguma eu via tão inteira e tão temível a renúncia às próprias palavras, aos
próprios desejos e quase aos próprios pensamentos. [...]' (In "Servidão e Grandeza
Militares", Biblioteca do Exército Editora, 1960, p. 47).
Ademais, a disciplina é obtida diante da convicção da missão a ser cumprida e pode ser entendida
como o laço moral que liga entre si os diversos graus da hierarquia militar que obriga a todos sem
exceções. Ela nasce pela dedicação ao dever e consiste na estrita observância das leis e
regulamentos.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:50:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a2612956
A obediência hierárquica, por sua vez, é o princípio maior que rege a vida e o funcionamento das
Forças Armadas. Além de ser um princípio geral, define as condutas e pode ser entendida como
um meio para alcançar a disciplina.
Nesse sentido, o insigne constitucionalista José Afonso da Silva apresenta valorosa lição sobre a
hierarquia e sua interação com a disciplina:
'Hierarquia é vínculo de subordinação escalonada e graduada de inferior a superior. Ao
dizer-se que as Forças Armadas são organizadas com base na hierarquia sob a autoridade
suprema do Presidente da República, quer-se afirmar que elas, além da relação hierárquica
interna a cada uma das armas, subordinam-se em conjunto ao Chefe do Poder Executivo
federal, que delas é o comandante supremo (art. 84, XIII). [...] Onde há hierarquia, com
superposição de vontades, há, correlativamente, uma relação de sujeição objetiva, que se
traduz na disciplina, isto é, no rigoroso acatamento pelos elementos dos graus inferiores da
pirâmide hierárquica, às ordens, normativas e individuais, emanadas dos órgãos superiores.
A disciplina é, assim, um corolário de toda organização hierárquica.' (In Curso de Direito
Constitucional Positivo. 17. ed. São Paulo: Forense, 1999. p.745).
Piero de Camargo Leirner define hierarquia militar nos seguintes termos:
'Longe de ser apenas um princípio legal, a hierarquia é a base sobre a qual se exteriorizam
cotidianamente sinais de respeito, honras, cerimonial, continências, ordens e comandos;
tudo isso executado pelos membros da Força, cada qual em uma posição no interior da
instituição, sem que ao menos precisem ter consciência de que, tomadas em seu conjunto,
as diferentes condutas são manifestações particulares que necessariamente transitam por
esse princípio regulador coletivo que é a hierarquia.' (In "Meia-volta volver: um estudo
antropológico sobre a hierarquia militar". Rio de Janeiro: Editora FGV, 1997. p. 53).
A hierarquia e a disciplina, além de princípios constitucionalmente estabelecidos, são consideradas
alicerces das forças militares, pois constituem a base da solidez das instituições militares para que
possam cumprir a sua destinação constitucional.
O Estatuto dos Militares - Lei 6.880, de 9.12.1980 - estabelece que a disciplina e o respeito à
hierarquia devem ser mantidos em todas as circunstâncias da vida entre militares da ativa, da
reserva remunerada e reformados.
Ao tratar do tema, o ilustre Gen Ex Ernesto Alves Conforto, Ministro aposentado desta Egrégia
Corte, assim dispôs:
'Só a disciplina mantém a coesão, possibilita a vitória sobre o medo. Só o respeito à
hierarquia impede que alguém armado se transforme em uma besta-fera ou em um
covarde ao ver companheiros caindo, explosões se sucedendo, gritos, desespero.' (In "A
importância da Justiça Militar da União na preservação da hierarquia e da disciplina nas
Forças Armadas.". STM em Revista, Brasília, v. 2, n. 2, p. 8-9, jul/dez 2005).
Nesse contexto, cabe destacar que tais conceitos, são internalizados pelos militares desde a
formação nas escolas castrenses, que os capacitam de modo a incorporar valores, desenvolver
atitudes e capacidades morais que vão permear suas ações para o exercício futuro das suas
atribuições perante a tropa.
Ao adentrar na análise do caso concreto, verifica-se que a autoria e a materialidade delitiva
restaram plenamente caracterizadas das provas encartadas aos autos, não só pelos depoimentos
das Testemunhas e do Ofendido, como pelo próprio interrogatório do Réu.
As Testemunhas foram uníssonas em afirmar, bem como o próprio o Ofendido e o Réu, quanto à
execução do rastejo pelo perímetro do Rancho por parte do então Soldado, sob as ordens do
Apelante, seu superior hierárquico.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:50:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a2612956
Contudo, não se verifica harmonia nos depoimentos quanto ao contato físico ocorrido na ocasião,
com referências que variam de "toques na sola do coturno" a "chutes fortes na perna" do Ofendido
por parte do Acusado. Da mesma forma, apenas a Vítima e parte das Testemunhas ouvidas em
Juízo confirmam as informações contidas na Denúncia quanto ao fato de o Réu ter proferido
palavras ofensivas e ríspidas naquela ocasião. Cabe destacar que o Laudo Médico acerca do
estado de higidez física e mental da Vítima juntado no Inquérito Policial Militar não aponta sinais
de lesão corporal.
Assim, ratificadas a autoria e a materialidade do delito, passa-se à análise da tese constante do
arrazoado recursal. Cumpre destacar que a averiguação da tipicidade da conduta em tela deve se
dar com o devido rigor e diante do conjunto das circunstâncias em que foi exteriorizada, com
análise sistêmica dos fatos que culminaram na prática da conduta em tela, tudo isso com
apreciação das provas carreadas nos autos.
Verifica-se que o Ofendido, então Soldado do Efetivo Variável do 28º BIL, compunha o Pelotão do
qual o Réu era instrutor e não se mostrava plenamente adaptado às atividades castrenses:
possuía problemas recorrentes de ordem disciplinar, dificuldades no aprendizado e no treinamento
físico militar, tal como consta das suas próprias declarações em Juízo, dos depoimentos das
Testemunhas e do interrogatório do Réu.
O Apelante, por sua vez, militar recém saído da Escola de Sargentos das Armas, apresentou-se na
OM no mesmo ano em que os fatos em análise se deram. Nessa condição, por óbvio, possuía
pouca experiência da vida na tropa, notadamente quanto à postura adequada a Instrutor
destinado à formação de Soldados em Serviço Militar Inicial obrigatório.
Ademais, o Réu demonstrou em seu interrogatório trazer consigo ainda de maneira muito
presente, as impressões e as experiências vividas recentemente na Escola, cuja formação do
futuro Sargento combatente de carreira exige uma abordagem em relação ao instruendo distinta
em vários aspectos daquela que passou a desempenhar. Ao ser interrogado em Juízo, o Réu
reconheceu que quando os fatos se deram, tinha como certo que o Recruta deveria ser tratado tal
como um Aluno de Escola de formação militar.
Nesse contexto, verifica-se de seu interrogatório o afã de bem formar os seus instruendos,
notadamente pela possibilidade de eles serem escalados para missões a cargo do 28º BIL, nas
quais lhes seriam exigidos o necessário desenvolvimento da área afetiva, bem como
conhecimento das técnicas militares.
No dia do ocorrido, o Ofendido e o Réu participariam do desfile cívico-militar de 7 de Setembro na
cidade de São Paulo. A Vítima ocuparia lugar de destaque naquela atividade, com farda de caçador
militar, o que lhe exigiria um bom desempenho para o sucesso da missão afeta ao Batalhão.
Conforme consta do seu Interrogatório, ao perceber o então Sd Toledo "lento e desanimado" em
relação ao restante da tropa - circunstância essa confirmada pela Testemunha 3º Sgt Clayton José
Guarnieri Júnior - o Réu questionou o Ofendido acerca da sua postura e em seguida determinou a
execução de polichinelos, com o objetivo de que ele reagisse de "forma mais positiva", mas não
obteve sucesso, o que o levou a determinar a execução do "rastejo" - modo de progressão no
terreno constante da instrução individual para combate.
O Apelante afirmou que tal iniciativa era normal por parte dos instrutores durante a sua formação
da Escola, com vistas a obter o melhor resultado por parte do instruendo, sem que tal ato fosse
considerado como ofensa, o que o levou, erroneamente, a considerar sua postura como adequada.
Cabe destacar que, conforme consta do seu Interrogatório, após determinar a execução do rastejo,
o Acusado entregou o seu próprio fuzil para o ex-Sd Toledo, pois entendia que essa iniciativa era
um meio de inspirá-lo a demonstrar o ânimo dele esperado para a execução do desfile na capital
paulista, tal como se via no restante da tropa.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:50:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a2612956
De fato, há que se reconhecer que o Acusado agiu mal ao ordenar a execução do rastejo pelo
Ofendido dentro do Rancho, local não conveniente para tal prática.
Contudo, ao cotejar a prova testemunhal, a oitiva do Ofendido, o Interrogatório do Réu e toda a
documentação acostada aos autos com o contexto fático, considero que a inexperiência do Réu foi
um dos fatores determinantes para tal atitude, que equivocadamente considerava o ato como apto
a motivar e instruir o Recruta, fruto de suas vivências recentes na Escola de formação.
Assim, não se vislumbra no ato qualquer violência, tampouco a vontade livre e consciente de
ofender de modo aviltante, caracterizado no desejo de humilhar ou vulnerar moralmente o inferior
hierárquico, pois, ainda que tenha utilizado de meio inadequado, o escopo do Réu era de instruir e
motivar o subordinado, o que afasta a configuração do crime do art. 176 do CPM, por absoluta falta
de dolo específico do tipo.
Em face da inexistência de elemento subjetivo essencial à caracterização da infração em causa, a
conduta é penalmente atípica.
Cabe considerar que o ocorrido foi um fato isolado na carreira do Apelante que se deu em 2018, e
lá se vão quase dois anos entre penosos IPM e processo judicial, cujo desgaste físico e emocional
causado é inegável, além das indeléveis consequências para a carreira.
Colaciono julgados desta Corte Castrense que remontam ao posicionamento deste Voto:
'EMENTA: APELAÇÃO MINISTERIAL. RECUSA DE OBEDIÊNCIA, OFENSA AVILTANTE A
INFERIOR E MAUS TRATOS. FATOS ATÍPICOS. ESTÁGIO PROBATÓRIO DE PRAÇAS ESPECIAIS.
SUPERVISÃO DE OFICIAIS EXPERIENTES. FORMAÇÃO OPERACIONAL. RUSTICIDADE.
INSTRUÇÃO MILITAR DE LUTAS. CONTATO FÍSICO INERENTE À ATIVIDADE. GOLPES
RECÍPROCOS. RISCO TOLERÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE PRESERVADO.
RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. 1. Se o instrutor age com o móvel de
adestrar os seus subordinados, em sessão de lutas que prima pela resistência de seus
comandados, a análise das elementares dos arts. 163, 176 e 213, todos do CPM, deve ser
contextualizada. 2. Os Aspirantes a Oficial são praças especiais (art. 16, § 4º, da Lei nº
6.880/1980), os quais cumprem estágio probatório, o que deve atrair a permanente
orientação de seus superiores, no sentido de ambientá-los aos parâmetros legais
concernentes às atividades militares. 3. A formação militar, dedicada ao preparo
operacional, simula o combate real e desenvolve a rusticidade da tropa, especialmente das
OM de pronto emprego, as quais realizam missões constitucionalmente previstas para as
Forças Armadas. 4. As instruções militares, que exigem o contato físico entre os
participantes, caracterizam-se por tênues limites entre o rigor desejado para o efetivo
aprendizado e o intolerável excesso. Nesse contexto, o fiel estudo das provas constantes
dos autos esclarecerá se o Princípio da Proporcionalidade foi preservado. 5. Conforme
margem de risco tolerável, havendo golpes recíprocos, durante a instrução vocacionada ao
preparo para o combate, o Princípio da Proporcionalidade mostra-se preservado, o que
afasta a imputação de crime. 6. Recurso Ministerial não provido. Decisão por maioria.' (STM.
AP 0000059-04.2015.7.02.0102. Relator para o Acórdão: Ministro Marco Antônio de Farias.
Julgado em 5.4.2018. Publicado em 12.6.2018.).
'EMENTA. APELAÇÃO. OFENSA AVILTANTE A INFERIOR. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO
MINISTERIAL BUSCANDO A CONDENAÇÃO POR DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE
OFENSA A INFERIOR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA A QUO. A prova dos autos revelam que
os fatos - técnicas de defesa pessoal com a utilização de algemas ensinadas pelos Cabos
aos Soldados - se passaram sem qualquer tipo de violência, apenas como brincadeira.
Ademais, a ausência de dolo torna atípicas as condutas dos Acusados. Apelo improvido.
Unânime.' (STM. AP 2006.01.050270-0. Rel. Min. Rayder Alencar da Silveira. Julgado em
30.6.2008. Publicado em 19.8.2008.). (...)"

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 16/12/2021 20:50:18.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 20a2612956
Ante o exposto, votei vencido acolhendo os Embargos Infringentes do Julgado opostos pela Defesa, para,
reformando o Acórdão ora embargado, fazer prevalecer o voto que formou a corrente minoritária, que, nos
autos da Apelação nº 7000355-97.2020.7.00.0000, deu provimento ao Apelo defensivo, para reformar a
Sentença e absolver o Apelante RAFAEL MIRANDA DE OLIVEIRA DA SILVA, com fundamento no art. 439, alínea
"b", do CPPM.
Brasília, 9 de dezembro de 2021.

Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Revisor